Tribunal: TJMT
Processo: 1010728-60.2020.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010728-60.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), D. SIMONETTO LTDA - CNPJ: 02.792.640/0001-07 (APELADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO ALVES - CPF: 534.904.101-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARCOS ANTONIO ALVES - CPF: 534.904.101-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS ANTONIO ALVES EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESPACHO CITATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em execução fiscal para cobrança de ICMS, acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição quinquenal, extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a dialeticidade do recurso; e (ii) determinar se houve o transcurso do prazo prescricional de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho citatório na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. Quanto à dialeticidade, o recurso
contém impugnação específica, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade (CPC, art. 1.010, III).

4. O prazo prescricional para a execução fiscal de créditos tributários inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 174 do CTN.

5. Sendo a execução fiscal ajuizada após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo de prescrição quinquenal é interrompido com o despacho que ordena a citação do devedor, conforme a redação do artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional.

6. Não decorrido o prazo prescricional entre a data do vencimento do crédito tributário e o despacho inicial que ordenou a citação do executado, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição.

Tese de julgamento
: “1
.
O prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário referente a ICMS por estimativa começa a contar da data da sua constituição definitiva, qual seja, a data do vencimento do crédito e é interrompido pelo despacho que ordena a citação na execução fiscal. 2. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174,
caput
, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.”

_______________

Dispositivos

relevantes

citados
: CTN, arts. 149, 150, 173 e 174.

Jurisprudência relevante

citada
: STJ, Súmula 555; TJMT, agravo de instrumento n. 1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.4.2024, DJe de 17.4.2024; TJMT, agravo de instrumento n. 1029594-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.6.2024, DJe de 27.6.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1010728-60.2020.8.11.0015 manejada contra
MARCOS ANTÔNIO ALVES EIRELI – EPP
e
MARCOS ANTÔNIO ALVES
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, pela ocorrência de prescrição, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho de citação não transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, não havendo falar em prescrição.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a reforma do ato sentencial recorrido.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 253768172, sustentando, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido, na medida em que violou o princípio da dialeticidade recursal, visto que apenas repetiu os argumentos trazidos anteriormente. No mérito, postula pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Nas contrarrazões, o apelado requer o não conhecimento do recurso de apelação, apontando a ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença.

É sabido que o apelante, ao recorrer, deve observar o princípio da dialeticidade, apresentando fundamentos claros que justifiquem o pedido de reexame da matéria, com razões concretas sobre o caso em questão e não meras alegações genéricas. Esse requisito está disposto no art. 1.010, III, do CPC, nos seguintes termos:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”

No presente caso, observa-se que o apelante apresentou razões recursais que evidenciam seu interesse na reforma da sentença recorrida, afastando, assim, a alegação de falta de dialeticidade.

Ademais, é oportuno registrar que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a mera repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública de Sinop (MT) que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, pela ocorrência de prescrição, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Por meio do presente recurso, a parte apelante objetiva a reforma da sentença do Juízo singular, para ser afastada a prescrição no caso concreto.

Pois bem.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
.” [sem destaque no original].

No presente caso, o tributo devido relaciona-se a Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional:

“
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa
.”

Nesse sentido, consoante o artigo supracitado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Entretanto, inexistindo comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte ou pagamento a menor, como no caso em tela, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, consoante o artigo 149 do Código Tributário Nacional:

“
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária
.”

Nesse contexto, a Súmula n. 555 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe acerca da sistemática:

“
Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
.”

E ainda, é necessária a notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, oportunidade em que é afastado o prazo decadencial.

A respeito da sistemática da prescrição quinquenal, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva e, haja vista que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne a interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
.” [sem destaque no original].

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas se presumem verdadeiras.

Assim, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inaugural da prescrição a constituição definitiva pela via administrativa que, conforme a CDA n. 2124160, ocorreu em 31.1.2017 (Id. 253768168).

Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário – 31.1.2017 – e o despacho inicial que determinou a citação da parte apelada – 12.8.2020 –, não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição
.”

(TJMT, agravo de instrumento n. 1004357-86.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10.4.2024, publicado no DJe em 17.4.2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

2. Recurso provido.
”

(TJMT, agravo de instrumento n. 1029594-59.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.6.2024, publicado no DJe em 27.6.2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para reformar a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal dos créditos tributários, e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024